Tribunal: STF
Processo: ARE 1534797
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), com a seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU GUARDAVA E TINHA EM DEPÓSITO, PARA FINS DE VENDA E/OU ENTREGA A TERCEIROS, 2 (DOIS) PEDAÇOS DE COCAÍNA, PESANDO 135,77G, 14 (QUATORZE) PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO 16,79G E 1 (UMA) PORÇÃO DA MACONHA, PESANDO 5,35G, DESCABIDA A PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERSÃO DO RÉU E DE SUA FILHA QUE NÃO SE SUSTENTA, INCLUSIVE PORQUE CONTRADITÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, AFASTADA A REGRA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS DA PRIMEIRA FASE, SENDO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA, UMA VEZ QUE O RÉU NÃO CONFESSOU TER COMETIDO O DELITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 630, DO STJ. PENA REDUZIDA PARA 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA DESCABIDO, POIS INTEGRANTE DO TIPO PENAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS IGUALMENTE DESCABIDA, POIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO, INDEMONSTRADA PELO RÉU A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS E ATENDIDO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME (doc. 148, p. 11 — grifei). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao princípio da presunção da inocência previsto no art. 5º, LVII, da mesma Carta. Argumenta-se, em síntese, que:



    Verifica-se, que a decisão recorrida baseia-se em especial pela prova dos autos, especialmente pela palavra dos policiais militares, os quais comprovaram que o recorrente guardava e tinha em depósito para fins de venda e entrega, quantidade de entorpecentes. 



    Ocorre que, o venerado Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, através da 2ª Câmara Criminal infringiu dispositivo constitucional, disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF, na medida em que o recorrente foi condenado injustamente por falta de provas de que participou do crime almejado, tendo em vista seu próprio depoimento e incongruência verificadas no depoimento dos agentes públicos (doc. 172, p. 7 — grifei). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.022.897 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma — grifei). 



    Além disso, para analisar a tese referente à “insuficiência probatória ante a diversidade do alvo das investigações” e divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



      EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.509.007 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (ARE 1.500.124 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/9/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616 AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II- Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III- Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.281.760 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2/10/2020 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator